Tribunal: STF
Processo: ARE 1410220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSORA UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO ADQUIRIDO. 



    ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DA PARTE AGRAVADA COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI EFEITO ERGA OMNES. 



    ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECORRÊNCIA DOS LIMITES DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 1.101.937/SP (TEMA 1075) QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, ALTERADO PELA LEI 9.494/1997, NOTADAMENTE NA PARTE EM QUE LIMITA A EFICÁCIA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, REPRISTINANDO A SUA REDAÇÃO ANTERIOR. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS POUPADORES, CONFORME OS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    PLEITO DE EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS JÁ CONTIDA NA DECISÃO VERGASTADA. CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVAR O EQUÍVOCO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO, A QUAL RESTOU PARCIALMENTE PROVIDA DIANTE DA EXCLUSÃO DA ALUDIDA VERBA. 



    JUROS DE MORA. MARCO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COGNITIVA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    REQUERIDA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VIABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ESTIPÊNDIO PATRONAL QUE DEVE SER ARBITRADO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA IMPUGNANTE (RESP N. 1.134.186/RS). CUSTAS PROCESSUAIS DO INCIDENTE DEVIDAS PELA PARTE IMPUGNADA. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 112, p. 12-13). 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 135).



    No recurso extraordinário (eDOC 160), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XXI, e 97, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação a reserva de plenário, haja vista que o “órgão julgador a quo insistiu em desconsiderar e negar vigência ao art. 5º, inc. XXI da CF, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter com provado seu vínculo associativo com o IDEC”. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem teria afastado a incidência do art. 2º-A da Lei 9.494/1997. Defende-se, de igual modo, que as entidades associativas possuiriam legitimidade para representar apenas seus filiados, conforme entendimento firmado na tese 82 da sistemática da repercussão geral.



    Decido. 



    No que se refere à violação ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional, o que não se verifica no caso dos autos.



    Quanto à alegada afronta à orientação firmada no tema 82 da sistemática da repercussão geral, também não assiste razão ao recorrente.



    Vejamos.



    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. (RE-RG 573.232, tema 82).



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. 



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial.



    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil” (RE-RG 612.043, tema 499). 



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento“.



    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum refere-se apenas a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator, Min. Marco Aurélio:



    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista”. 



    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Pleno, é forçoso concluir que os temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral referem-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. 



    Dessa forma, verifica-se que os citados paradigmas não se aplicam ao caso dos autos.



    Ademais, destaca-se que esta Corte no julgamento do RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, paradigma do tema 1075 da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, tornando sem efeito, portanto, a regra que limitava os efeitos da coisa julgada à área de competência do órgão julgador. Consta da ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021; grifei)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, conforme podemos observar do seguinte trecho do acórdão recorrido:



     “(...)



    No que compete à ilegitimidade ativa diante dos limites de abrangência da sentença coletiva, conforme aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1.101.937/SP (Tema 1075), declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, notadamente na parte em que limita a eficácia das sentenças proferidas em ações coletivas à competência territorial do órgão julgador, repristinando, assim, a redação anterior, in verbis: (...)” (eDOC 112, p. 5)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência firmada pelo STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente